Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. DIVERSIDADE. NOCIVIDADE (SKUNK E COCAÍNA). REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PANDEMIA. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de grande quantidade de MDMA, além de skunk (“super maconha”), maconha e cocaína.
II - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do paciente.
III - Para que seja concedida prisão domiciliar, imprescindível a comprovação de que a liberdade do paciente é imprescindível para os cuidados ou para a subsistência dos filhos menores.
IV - Considerando que a VEP providenciou todas as medidas necessárias para resguardar os presos do risco da pandemia e não demonstrada qualquer situação que determine a observância da Recomendação no 62 do CNJ, deve ser mantida a constrição cautelar.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
VI - Ordem denegada.